Tribunal: TJSP
Processo: 1041545-56.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Dívida não reconhecida – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais – Sentença de parcial procedência com rejeição do pedido de danos morais – Inconformismo da autora – 1. Danos morais não configurados. Ausência de comprovação da alegada inscrição em rol de maus pagadores. Autora que não se desincumbiu do seu ônus

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Dívida não reconhecida – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais – Sentença de parcial procedência com rejeição do pedido de danos morais – Inconformismo da autora – 1. Danos morais não configurados. Ausência de comprovação da alegada inscrição em rol de maus pagadores. Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Prova documental que não demonstra a indigitada inscrição, senão cadastro na plataforma Serasa Limpa Nome, que não equivale a negativação. Ausência de ilícito que não justifica a reparação por dano moral, não caracterizado 2. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade, em R$ 800,00. Descabimento. Valor da causa que não é baixo, tampouco vultoso (R$ 10.175,93). Incidência dos §§ 2o e 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Fixação dos honorários em 11% do valor da causa que remunera condignamente o trabalho desenvolvido, sem qualquer exagero. Em razão da vedação da "reformatio in pejus" a alteração não contempla os honorários devidos ao procurador da parte adversa – Sentença modificada para alterar os honorários sucumbenciais – Recurso provido em parte.